Tribunal: TJMT
Processo: 0000570-49.2014.8.11.0022
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0000570-49.2014.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MARIA ELISABETE PICOLO - CPF: 154.271.688-85 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (RECORRIDO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BALTAZAR PAULA RIBEIRO - CPF: 077.671.701-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO.

Se no acórdão há a omissão apontada pela parte embargante, tal vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que NÃO CONHECEU DO RECURSO interposto pelo Embargado, por ser intempestivo e manteve a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução e ainda o condenou ao pagamento a título de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído aos embargos à execução, que foi de R$ 5.607,88.

Os Embargantes alegam que a decisão embargada foi omissa quanto aos honorários de sucumbência.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, para suprir a omissão apontada, a fim de fixar a verba honorária, no percentual de 20%, sobre o valor atualizado da condenação.

Consoante certidão digitalizada em 11.02.2020 (ID nº 33343973) a parte embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020